Tribunal: STF
Processo: HC 260399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 999.224/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Conforme consta dos autos, o Tribunal do Júri inicialmente absolveu, com base na ausência de autoria, o paciente das acusações de duplo homicídio qualificado e corrupção de menores.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, anulando a decisão de absolvição, determinando a realização de novo julgamento.



    No presente writ, os impetrantes alegam que a anulação da absolvição viola o princípio da soberania dos vereditos, pois o julgamento do Júri se amparou em elementos probatórios, especialmente depoimentos que sustentam a tese defensiva, como álibis e testemunhos favoráveis ao paciente.



    Assim, requerem, ao final:



    “Diante de todo o exposto, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de:



    a) liminarmente, antecipar os efeitos do mandamus para reformar o acórdão impugnado; 



    b) no mérito, confirmar a liminar e conceder a ordem para reconhecer a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, tendo em vista ofensa direta à soberania do Tribunal do Júri, ao contrariar e violar a norma contida no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, e no art. 5º, XXXVIII, c, LIII e LIV, da Constituição Federal.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. JÚRI. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CÁRCERE PRIVADO, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 179/181, os quais confirmo (grifo nosso): 



    [...] 



    De início, destaco que este writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. 



    De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, notadamente porquanto a decisão impugnada está, pelo que dos autos consta, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos (AgRg no HC n. 561.448 /AC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/8/2020). Veja-se, também, o AgRg no HC n. 680.055/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2021. 



    Portanto, a orientação que prevalece nesta Corte é de que a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição (AgRg no AREsp n. 1.567.450/MG, Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020 - grifo nosso). 



    Afora isso, a alteração da conclusão do Tribunal estadual exigiria amplo reexame de fatos e de provas, providência que não tem espaço na via eleita. Confiram-se, a propósito, estes precedentes: AgRg no HC n. 842.609/PE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 8/8 /2024; e REsp n. 1.955.041/PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2022. Do Supremo Tribunal Federal, entre outros, RHC n. 182.192 AgR, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/5/2020. 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). 



    [...] 



    É uníssono o entendimento desta Casa a respeito do tema. Se a Corte de origem, ao apreciar o apelo ministerial e decidir pela anulação da absolvição do acusado pelo delito que lhe foi imputado, assentou que essa conclusão não encontraria amparo nas provas dos autos, a alteração da compreensão a que chegou a instância ordinária, como requer o agravante, depende do inevitável revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos principais. E tal providência não tem espaço na via eleita. 



    Além dos precedentes citados na decisão agravada, confiram-se estes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.866.503/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022; AgRg no HC n. 805.613/PB, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 21/9/2023; e AgRg no REsp n. 1.875.705/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2020. 



    Nego provimento ao agravo regimental.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram pela incompatibilidade da negativa de autoria, aludindo a elementos reveladores, em tese, da autoria delitiva.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual



    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14).



    Ademais, este Supremo Tribunal tem posição consolidada no sentido de que “a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus” (HC nº 118.656/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/14).



    No mesmo sentido, bem como em relação à admissibilidade de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INVALIDOU, COM APOIO NO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP, O PRIMEIRO JULGAMENTO (ABSOLUTÓRIO) EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PENAL QUE SOBREVEIO, NO ENTANTO, NO SEGUNDO JULGAMENTO PELO JÚRI – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, ‘d’) – PRIMEIRA DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP – PRETENDIDO RECONHECIMENTO “DA NÃO CONTRARIEDADE”, À PROVA DOS AUTOS, “DO VEREDICTO PROLATADO PELO PRIMEIRO CONSELHO DE SENTENÇA” – EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’, EM CUJO ÂMBITO NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC nº 132.632/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/8/16).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC nº 132.321/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/16);



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacifica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidencias produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC nº 94.730/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente